Tribunal: TJMT
Processo: 1035148-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035148-38.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.735/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

direito processual civil. conflito negativo de competência. execução de título extrajudicial. pedido de cancelamento de penhora judicial sobre imóvel arrematado. competência do juízo que deferiu a constrição. inexistência de conexão entre ações executivas distintas. reconhecimento da competência do juízo suscitado.
pedido julgado
procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juiz da 1.ª e o Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, relativo ao pedido formulado por terceiro interessado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, para baixa de penhora judicial sobre imóvel arrematado em outro processo executivo, o qual tramita no Juízo suscitante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição de competência para apreciar pedido de cancelamento de penhora judicial. Questiona-se se tal pedido deve ser apreciado pelo Juiz da arrematação (1.ª Vara) ou por aquele que ordenou a penhora (2.ª Vara).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente o juízo que ordenou a penhora tem competência para determinar sua baixa, substituição ou manutenção, em respeito à segurança jurídica e à unicidade da jurisdição executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
“Compete exclusivamente ao Juízo que ordenou a penhora judicial deliberar sobre o pedido de cancelamento da averbação respectiva no registro de imóveis.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55,
caput
e § 2º; 58; Lei n. 6.015/1973, art. 250.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 04781298720188130000, Rel. Des. Mota e Silva, j. 21.08.2018; TJMS, Ap. Cív. nº 0800548-44.2018.8.12.0036, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1035148-38.2024.8.11.0000

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
em face do
Juiz da 2.ª Vara daquela Comarca
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013.8.11.0046, ajuizada por DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em face de Ademir Rostirolla e Glauber Silveira da Silva.

De acordo com o Juiz Suscitado, o Juiz Suscitante é competente para analisar a petição da terceira interessada, BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda., pois, diante do concurso de credores, eventual pedido de transferência deve ser formulado nos autos da Execução n. 0000194-93.2011.8.11.0046, em respeito ao instituto da conexão e aos princípios da celeridade e economia processual.

O Juiz Suscitante afirma que não há conexão e, tampouco a possibilidade de decisões conflitantes.

Recebida a inicial, designei o Juiz Suscitante para dirimir eventuais medidas urgentes em caráter provisório e determinei que o Juiz Suscitado fosse oficiado para manifestação.

Informações no Id. 262986751.

A Procuradoria Geral da Justiça não vislumbrou interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 264234289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Turma:

Ao que se extrai do caderno processual, em 15/05/2013 Banco de Lage Landen Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013.8.11.0046 em face de Ademir Rostirolla e Glauber Silveira da Silva, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 23818 e Pró Refin n. 206970, Cédula n. 29523 e Pró Refin n. 206983, e da Cédula n. 29130 e Pró Refin n. 206980.

A instituição bancária afirmou ser credora de R$ 1.425.164,95 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco reais, cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Ao receber o caderno processual, o Juiz Suscitado, titular da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, determinou a citação dos Executados, fixou honorários advocatícios, e concedeu prazo para o pagamento da dívida, sob pena de penhora.

Diante do decurso do prazo para o pagamento voluntário, foi realizada a penhora de bens dos devedores.

Em 04/05/2007, acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Executado, afastou a penhora de 5 (cinco) bens, determinou a remoção e avaliação de 5 (cinco) maquinários, com posterior depósito em favor do Exequente, e, por fim, a expedição de mandado de penhora e avaliação de dois imóveis.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Exequente foram rejeitados.

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007547-04.2017.811.0000 foi provido, parcialmente, por meio de decisão monocrática da relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

A partir de então diversas decisões foram proferidas e atos processuais foram realizados até que, em 11/11/2020, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II compareceu aos autos e informou que o Banco de Lage Landen Brasil S.A. cedeu-lhe o crédito objeto da demanda executiva. Em vista disso, foi deferida a sucessão processual da parte Exequente.

Após outros tantos atos decisórios e processuais, em 10/01/2023 foi juntada Petição da terceira, BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda., informando que, por meio do leilão judicial promovido pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação n. 0000194-93.2011.8.11.0046, arrematou o imóvel rural matriculado sob o n. 239 no 1º Serviço Registral de Comodoro/MT.

Assim, em razão de ainda constar anotação de penhora judicial na matrícula do bem, requereu a baixa da constrição R-18/239 (Id. 257599194 – Pág. 167).

Ato contínuo,

o Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT declinou a competência para o Juízo da 1.ª Vara daquela Comarca, pelos seguintes fundamentos (Id. 257599194 – Pág. 197):

[...] Verifica-se que o terceiro BRGT Agropecuária e Administradora de Bens LTDA arrematou em hasta pública o imóvel rural matriculado sob o n° 239 do 1º Serviço registral de Comodoro/MT, ID. 107113453.

Entretanto, extrai-se da matrícula do imóvel que há concurso de credores, pelo que eventual pedido de transferência deve ser requerido nos autos da execução com as rubricas depositas de n.º 0000194-93.2011.8.11.0046.

Ainda, considerando os princípios da celeridade e economia processual, assim como a conexão em relação a estes autos com aquele para quitação do débito aqui exigido, o declínio da competência do feito para o Juízo da 1ª Vara desta Comarca é medida que se impõe.

Pelo exposto, declino a competência para a 1ª Vara desta Comarca. Consigno que eventuais pedidos constantes no feito serão analisados por aquele juízo. [...]

Ao receber o caderno processual, o Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT consignou a inexistência de conexão e determinou a devolução dosa autos ao Juiz Relator originário, com os seguintes fundamentos (Id. 257599194 – Pág. 198):

[...] Conforme se depreende dos autos, verifica-se que foi determinada a remessa do feito a este Juízo como medida de celeridade e economia processual, assim como conexão, por se tratar de matrícula de imóvel com concurso de credores, onde o terceiro BRGT Agropecuária e Administradora de Bens LTDA teria comprovado a arrematação do imóvel penhorado nos autos.

No entanto, tenho que não há que falar em conexão, em especial porque se tratam de vários registros de penhora sob um imóvel, em processos diversos, com a pretensão de obter a quitação do débito, fator que não se verificará ante a arrematação por hasta pública.

Desse modo, considerando que a arrematação pelo terceiro se operará de forma perfeita, acabada e irretratável (art. 903, CPC) e que os credores poderão obter a satisfação de seus créditos por outra via, não há que falar em risco de decisões conflitantes. Assim sendo, deixo de receber o declínio de competência e determino a devolução dos autos ao Juízo de origem. [...]

O Juiz da 2.ª Vara Cível, por sua vez, determinou a retorno dos autos ao Juiz da 1.ª Vara Cível para suscitar eventual conflito de competência (Id. 257599194 – Pág. 199), o que foi feito por meio da decisão de Id. 257599194 – Pág. 201.

Pois bem.

Conforme se observa, o Conflito se circunscreve à competência para análise do pedido formulado pela empresa BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda., concernente à baixa da constrição R-18/239 da matrícula n. 239 do 1º Serviço registral de Comodoro/MT, haja vista a arrematação do bem em leilão judicial promovido pelo Juízo Suscitante (1.ª Vara) nos autos n. 0000194-93.2011.8.11.0046.

Nesse ponto, indispensável registrar o equívoco do Juiz Suscitado ao registrar que
“eventual
pedido de transferência
deve ser requerido nos autos da execução”
n. 0000194-93.2011.8.11.0046, ante o concurso de credores. Isso porque, o pedido formulado pela empresa cinge-se à
baixa da restrição R-18/239
do imóvel rural denominado “Fazenda Santo André”, matriculado sob o n. 239, do 1º Serviço registral de Comodoro/MT.

Em consulta ao PJE 1º grau, verifiquei que a Ação citada pelo Juiz Suscitado se trata de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada em 17/01/2011 por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Ademir Rostirolla, Eronildes Kathee Rostirolla, Edilson Perinazzo e Denise Giongo Geremia Perinazzo, para o recebimento de R$ 308.192,00 (trezentos e oito mil, cento e noventa e dois reais) decorrente do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 21/90809-5.

De acordo com o artigo 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Além disso, em consonância com os princípios da cooperação e da eficiência processual, a Lei de Ritos prevê no artigo 58, a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, ordenar a reunião de ações conexas.

A conexão, no âmbito do Processo Civil brasileiro, é instituto que visa à racionalização da atividade jurisdicional, à prevenção de decisões contraditórias e a otimização da prestação jurisdicional.

No mais, ainda que a conexão não implique, por si só, modificação de competência, o § 2.º, do artigo 55, da Lei de Ritos, estabelece que haverá conexão entre a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico e, também, entre às execuções fundadas no mesmo título executivo.

Oportuno insistir, que o julgamento conjunto é a regra quando constatada a conexão, sendo possível sua mitigação apenas diante da existência de sentença em uma das ações, ou quando a reunião for impraticável ou contrária ao princípio da celeridade.

No caso, denota-se que os fatos e

fundamentos jurídicos que justificam o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013.8.11.0046 são diferentes da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000194-93.2011.8.11.0046.

Com efeito, enquanto aquela se embasa no inadimplemento de três Cédulas de Crédito Bancário (n. 23818, n. 29523 e n. 29130), esta cinge-se ao inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 21/90809-5. Os pedidos, de igual modo, também não se assemelham, pois naquela demanda o Exequente busca a satisfação do crédito no valor de R$ 1.425.164,95 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco reais, cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e nesta R$ 308.192,00 (trezentos e oito mil, cento e noventa e dois reais).

Diante desse cenário, sem embargos ao entendimento do Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, pois não há conexão entre a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013.8.11.0046 e a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000194-93.2011.8.11.0046, que tramita na 1.ª Vara da mesma Comarca.

Lado outro, sabe-se que a Ação Executiva busca a efetivação do direito creditício consubstanciado em título judicial ou extrajudicial, e, para alcançar tal finalidade, é permitida a adoção de medidas coercitivas voltadas à constrição patrimonial do devedor, mediante requerimento do Exequente.

No caso de bens imóveis, a constrição se materializa por meio de termo de penhora lavrado nos autos que, posteriormente é averbado na matrícula do respectivo imóvel.

A finalidade da averbação é conferir publicidade à constrição judicial, para informar terceiros alheios à relação processual sobre a afetação do bem.

A Lei n. 6.015/73 dispõe, no artigo 250, que o cancelamento da averbação realizada na matrícula do imóvel será feito em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Na hipótese, a pretensão da empresa BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda. (Petição de Id. 257599194 – Pág. 167) cinge-se a baixa da penhora judicial registrada imóvel arrematado.

Conforme se observa do documento de Id. 257599194 – Pág. 193, a anotação foi determinada pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013-8.11.0046. Vejamos:

Assim, considerando que a penhora em questão está vinculada a processo específico (Execução de Título Extrajudicial n. 0001501-14.2013.8.11.0046), é competência privativa do Juízo que ordenou a constrição deliberar sobre eventual cancelamento ou substituição, vedada a atuação de autoridade judiciária diversa nesse âmbito.

Com efeito, as constrições judiciais regularmente aperfeiçoadas somente podem ser desconstituídas ou substituídas mediante decisão do Julgador que originalmente as deferiu, sendo-lhe exclusiva tal competência.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO - BEM IMÓVEIS - PENHORAS ANTERIORES - OUTROS PROCESSOS - CANCELAMENTO - PODE SER PROMOVIDO APENAS PELO JUIZ QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. - As penhoras aperfeiçoadas podem ser canceladas ou substituídas tão somente pelo Juiz que a determinou, não podendo outro julgador fazê-lo no seu lugar - Em outras palavras, só tem competência para determinar o cancelamento da penhora o próprio Juiz que a tenha determinado. (TJ-MG - AI: 04781298720188130000 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 21/08/2018, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS – PENHORA DE IMÓVEL – ORDEM DE CANCELAMENTO QUE SOMENTE PODE SER FEITA PELO JUÍZO EXECUTIVO QUE A DETERMINOU – MERA PETIÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA – ÔNUS DE REQUERER O CANCELAMENTO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR-EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Se a ordem para registrar a indisponibilidade do imóvel via penhora foi deduzida no juízo do feito executivo que já transitou em julgado (autos nº 0800102-51.2012.8 .12.0036), é neste processo que deveria ser solicitado o procedimento do cancelamento da penhora sobre imóvel, bem como é deste juízo a competência para a referida providência. 2 - Como a penhora determinada pelo juízo é ato registral (art. 167, I,"5"da Lei 6 .015/73), e o cancelamento de um registro é feito, dentre outras formas, em decorrência do trânsito em julgado e à vista de mandado judicial (art. 250, I c/c art. 239 da Lei de Registros Públicos), é certo que somente o juízo que procedeu à ordem de constrição judicial pode emitir outra levantando-a. 3 - Assim, se bastava ao autor peticionar ao juízo executivo para informar a manutenção da restrição, único competente para a análise (por ter sido quem determinou a penhora ao Cartório de Registro de Imóveis), a despeito de ser discutível possuir interesse-utilidade do ajuizamento desta ação ordinária, certo é que a pretensão carece do interesse processual na sua modalidade adequação . 4 - A providência de requerer o cancelamento da penhora é ônus do devedor-executado, pois se deu causa ao ajuizamento da demanda, e sendo o título executivo certo, líquido e exigível, também é sua a responsabilidade (e o interesse), de fazer cessar todos os efeitos decorrentes da demanda, dentre eles o da manutenção da constrição judicial sobre o seu imóvel – princípio da causalidade. 5 – Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800548-44.2018.8.12.0036 Inocência, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2021).

Indispensável reiterar que o pedido da empresa BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda. cinge-se, tão somente, na
“baixa da constrição do R-18/239 da matrícula 239 do 1º Serviço registral de Comodoro/MT, a fim de não prejudicar os direitos da ora requerente”
, e não em transferência da propriedade do imóvel rural arrematado
.

Assim, inconteste a competência do Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT para analisar o pedido formulado por BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda. na Petição de Id. 257599194 – Pág. 167/168.

Feitas essas considerações,
julgo procedente o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025